Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702099-22.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA REJANE GARCIA MILITAO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada, PAULA REJANE GARCIA MILITAO, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0706692-44.2024.8.07.0007) ajuizada em seu desfavor por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX. A decisão agravada indeferiu o pedido da executada almejando a liberação proporcional dos valores bloqueados anteriores a decisão de redução do percentual da constrição de 10% para 2,5%. Confira-se: “Em atenção à petição apresentada pela executada no id. 237617558, anoto que a redução do percentual valerá a partir da data da decisão de id. 237478319, de modo que indefiro o pedido de liberação em seu favor de valores anteriormente bloqueados na proporção solicitada. Nesse particular, convém salientar que o depósito de id. 238581575 foi efetivado em 07/04/2025, portanto, antes da decisão de id. 237478319. No mais, a parte executada deverá comprovar nestes autos o encaminhamento da decisão de id. 237478319 ao órgão empregador, no prazo de 10 dias, sob pena de ineficácia dos comandos lançados na referida decisão. Tudo feito, prossiga-se conforme id. 237478319”. (ID 242254903.) - g.n. A decisão referenciada pelo julgado, deliberou nos seguintes termos: “Em atenção à petição de id. 226399987 da parte executada, mantenho a penhora sobre percentual de seu salário, pelos mesmos fundamentos lançados na decisão de id. 178141194. Contudo, considerando a redução da renda percebida pela executada em razão de sua aposentadoria (id. 226402808 - Pág. 3), razoável a redução do percentual de 10% para 2,5% (dois e meio porcento), a fim de proporcionar tanto a satisfação do crédito, como a preservação do mínimo existencial da executada. Aplico força de ofício à presente decisão e determino que, por cooperação, seja encaminhado ao órgão empregador por diligência da parte executada. Nada mais havendo, aguardem-se os futuros depósitos, ficando desde já autorizadas as transferências que vierem a ser solicitadas pela parte exequente, independentemente de nova conclusão do feito”. (ID 237478319.) - g.n. No agravo, a executada requer a concessão de efeito suspensiva para determinar o levantamento dos valores depositados em juízo, na proporção da redução do percentual de penhora salarial de 15% para 2,5%, bloqueados anterior a redução da constrição. No mérito, requer a confirmação da medida e reforma da decisão agrada. Em suas razões, a agravante afirma existir contradição na negativa de levantamento da constrição, porquanto reconheceu em decisão anterior a ilegalidade da penhora salarial no percentual de 15%, reduzindo-a para 2,5%, em consequência da aposentadoria da executada e necessidade de preservação do mínimo existencial, motivo pelo qual também deveria ser liberada a quantia superior ao percentual da constrição definida em 2,5%. Relata existir valores depositados em juízo (IDs 224408722, 2254342196, 229957576, 233081112, 2333010505, 235851575), os quais ainda não foram levantados pelo credor, devendo ser restituída a quantia na proporção da redução da penhora. Defende que os efeitos da decisão de redução do percentual da penhora de seus proventos devem atingir os valores depositados em juízo e não levantados pelo exequente. (ID 73992895 - Pág. 5.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, dispensado o recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. (ID 191168486.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesta sede, o executado se insurge contra a decisão agravada, a qual indeferiu o pedido de liberação proporcional dos valores bloqueados anteriores a decisão de redução do percentual da constrição de 10% para 2,5%. Defende o agravante que os efeitos da decisão de redução do percentual da penhora de seus proventos atingir os valores depositados em juízo e não levantados pelo exequente. Na origem, trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial por meio do qual o agravado almeja o pagamento do débito atualizado no valor de R$ 217.781,13, atualizado até 23/02/2024 (ID 187570678), decorrente do inadimplemento de contrato de empréstimo bancário. (ID 117038034.) Conforme consta, inicialmente admitida a penhora de verba salarial da agravante no percentual 15% de sua remuneração líquida (ID 178141194), a executada informou sobrevir a sua aposentadoria e consequente redução de sua renda (ID 226399987), motivo pelo qual o magistrado entendeu ser “razoável a redução do percentual de 10% para 2,5% (dois e meio porcento), a fim de proporcionar tanto a satisfação do crédito, como a preservação do mínimo existencial da executada”. (ID 237478319.) Na sequência, a executada requereu o levantamento proporcional dos valores já bloqueados, transferidos ao juízo e ainda não levantados pela exequente (ID 237617558), pretensão negada pela decisão ora agravada, a qual entendeu “que a redução do percentual valerá a partir da data da decisão de id. 237478319, de modo que indefiro o pedido de liberação em seu favor de valores anteriormente bloqueados na proporção solicitada”. Nesta sede, a executada defende que os efeitos da decisão de redução do percentual da penhora de 10% para 2,5% devem atingir os valores depositados em juízo e não levantados pelo exequente. Todavia, a despeito de a executada requerer a retroatividade dos efeitos da ordem de redução da constrição salarial para atingir bloqueios anteriores, a eficácia das determinações judiciais, em atenção ao princípio do devido processo legal, aliado ao princípio da segurança jurídica, devem atingir eventos e regulamentar atos e contundas posteriores a deliberação. Outrossim, os argumentos relativos ao princípio da dignidade da pessoa humana foram adequadamente apreciados em decisão anterior, reduzindo o percentual da penhora de 10% para 2,5%, devendo a deliberação judicial ser aplicada a partir do momento em que proferida, sem retroagir para atingir ato anterior consumado, não havendo irregularidade nas contrições realizadas anteriores e praticados sob a égide de outra decisão. Enfim, no caso concreto, a decisão de redução da penhora salaria não retroagi (ex nunc) para desconstituir os atos praticados e consolidados enquanto vigente decisão diversa. Inexiste, portanto, nulidade ou declarada a insubsistência das constrições anteriores a fim de justificar a incidência de efeitos retroativos (ex tunc) da redução da constrição, sendo válida e eficaz as penhoras antes da redução do percentual de constrição. Nesse sentido: “(...) No caso concreto, a penhora foi constituída e registrada em cartório há dois anos. O juízo singular acatou a tese defensiva posteriormente, em juízo de retratação, após a apreciação de novas provas, e reformou o seu entendimento. Não houve reconhecimento de nulidade na constrição patrimonial do imóvel, registrada pelo modo regular de transmissão imobiliária, qual seja, o registro em cartório, surtindo efeito até hoje, ante não ter ocorrido a preclusão do decisum ora recorrido. 6. Mister concluir que a penhora foi eficaz e teve efeitos patrimoniais por cerca de dois anos, sendo apta para interromper a prescrição intercorrente. (...) Fere o princípio da menor onerosidade e da eficácia da jurisdição, diante da reforma posterior do ato de constrição, retroagir para, ao mesmo tempo, retirar a penhora anteriormente constituída e reconhecer a inércia retroativa da credora para extinguir o feito executório. Precedente do TJDFT. 7. Agravo de instrumento dos devedores conhecido parcialmente. Recurso da exequente admitido integralmente. Ambos os recursos não providos”. (0728725-49.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 16/07/2025.) - g.n. “(...) Declarada a insubsistência, a penhora é considerada como se nunca tivesse existido, afetando todos os atos processuais subsequentes que dela dependam. 4. Agravo interno não provido”. (0719166-68.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 14/04/2025.) Se os bloqueios foram realizados antes da decisão de diminuição do percentual, eles são considerados legítimos e não há que se falar em devolução, pois foram efetivados em conformidade com a determinação judicial vigente na ocasião. Logo, a executada não possui direito à liberação dos valores bloqueados em patamar superior ao novo percentual, os bloqueios realizados quando a decisão determinava a penhora em 15% estava em vigor e são considerados atos jurídicos processuais válidos e perfeitos. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, indevida a concessão da liminar requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Vista ao Ministério Público. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2025 13:42:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador